Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Juntada de documentos novos. Inviabilidade. Revelia. Alimentos. Binômio necessidade-possibilidade atendido. Majoração do quantum indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 150% do salário mínimo à filha menor de idade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada em sede recursal de documentos existentes por ocasião da prolação da sentença; e (ii) estabelecer se o valor dos alimentos deve ser majorado, considerando as necessidades da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Se os documentos estavam disponíveis por ocasião da sentença, é inadmissível a juntada na fase recursal, conforme arts. 434 e 435, do CPC.
4. Considerando a natureza de direito indisponível da demanda, a decretação da revelia não acarreta os efeitos materiais previstos nos arts. 344 e 345, II, do Código de Processo Civil, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.
5. No âmbito das ações de prestação de alimentos, cabe ao magistrado apreciar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, de modo a assegurar que o valor fixado observe tanto as necessidades do alimentando quanto a capacidade econômica do alimentante.
6. Sopesando as necessidades da alimentanda e a capacidade do alimentante, razoável e proporcional o valor fixado na sentença a título de obrigação alimentar.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II; 375; 434; 435. CC, art. 1.694, § 1o. CF/1988, art. 229.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Proc. 0702507-44.2021.8.07.0014, 8a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/10/2022.